Tribunal: STF
Processo: ARE 1511868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL. MODIFICAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO.



    1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita relativa à posse irregular de arma de fogo, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas daí advindas.



    2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva e as características da apreensão.



    3. Tratando-se de réu tecnicamente primário, imperativa a exclusão da agravante da reincidência. Possível, outrossim, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos.



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Na hipótese em análise, os policiais militares informaram que, após abordarem o réu, em razão de denúncias anônimas dando conta de que “um indivíduo, num veículo Ford Fiesta, de cor prata, estaria com drogas e arma” (ID 41461350), o próprio acusado teria confessado parcialmente os fatos, dizendo-se usuário de drogas e possuidor de uma arma de fogo que estaria em sua residência. Os agentes informaram, ainda, que a esposa do réu chegou ao local e acompanhou a equipe policial até a residência do casal, onde foi facultada a entrada dos agentes que localizaram e apreenderam a arma de fogo de fabricação caseira, calibre indefinido, do tipo bate bucha.



    Assim, tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita relativa à posse irregular de arma de fogo, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada. Observe-se, outrossim, que o apelante não logrou elidir a presunção de veracidade da palavra dos policiais militares. [...]



    De acordo com os autos, o acusado foi preso em flagrante delito. Nesse sentido, as coesas declarações das testemunhas policiais, na seara administrativa e em juízo, afirmando que, ao receberem a informação de que o acusado estaria exibindo arma de fogo a terceiros em via pública, realizaram a abordagem, durante a qual veio o réu a admitir a existência do artefato e a permitir o ingresso na sua residência. Transcrevo: [...]



    Observe-se que as testemunhas declararam, em juízo, que o réu admitiu a posse da arma de fogo: “que a arma de fogo estaria em sua casa”, e que “conversaram com o acusado sobre a situação e ele disse que teria uma arma em sua residência”. Asseveraram, ainda, que o acesso à residência foi permitido pela esposa e pela sogra do acusado: “que entrou na residência autorizado pela esposa e pela sogra do acusado” e “que a entrada foi autorizada pela esposa do acusado” (ID 41462807).



    Faço constar que o depoimento dos agentes que efetivaram o flagrante, servidores públicos no exercício de suas funções, não contraditados ou desqualificados, comparecem dignos de fé e merecem credibilidade por não demonstrado, em nenhum momento, interesse em incriminar imotivadamente o apelante.



    Nesse contexto, a versão defensiva não logra desmerecer o conjunto probatório que expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado, perfazendo mero exercício do direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. Note-se que a defesa não apresentou qualquer contraprova em sentido contrário ao da acusação, qualquer elemento probatório apto a infirmar a narrativa apresentada pelas testemunhas policiais, a exemplo das declarações da companheira do réu e/ou a do seu genitor, embora houvessem eles acompanhado a ação policial em questão. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente